Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO DE GRAU MÉDIO. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO DO IML. LESÃO LEVE. IDONEIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O laudo pericial produzido por médico-legista do IML é documento oficial e legalmente apto a apurar e quantificar eventuais lesões permanentes decorrentes de acidente automobilístico, para fins de pagamento do seguro DPVAT.
3. À míngua de elementos robustos a infirmar a conclusão de laudo pericial produzido por servidora pública especialista dos quadros do IML, não há como o julgador, inexperto em medicina legal forense, desconsiderar o resultado da perícia.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados .Suspensa a exigibilidade de pagamento em razão da gratuidade de justiça.